Tribunal: TJMT
Processo: 1002598-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002598-19.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO REGRESSIVA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INTERMEDIÁRIO DAS ALIENAÇÕES E CORRETOR DE IMÓVEIS. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO FÁTICO-JURÍDICO NOVO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO LITIGIOSO. COMPROMETIMENTO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DIREITO DE REGRESSO POR VIA AUTÔNOMA PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico fundada na utilização de procuração supostamente fraudulenta para alienação de imóvel, deferiu parcialmente o pedido de denunciação da lide formulado pela ré adquirente, admitindo apenas os alienantes diretos do imóvel como denunciados e indeferindo a intervenção do intermediário das negociações e do corretor de imóveis, por considerá-los meros intermediadores cujo direito de regresso deveria ser exercido por ação autônoma.
2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma da decisão para deferir a denunciação da lide do intermediário do negócio jurídico e do corretor de imóveis, sob os argumentos de que o primeiro foi o destinatário econômico das alienações e agente ativo da cadeia viciada, com responsabilidade fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e a atuação do segundo teria transcendido a mera aproximação de partes e configurado negligência profissional grave, nos termos do artigo 723, parágrafo único, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a denunciação da lide requerida pela adquirente em face do intermediário das alienações e do corretor de imóveis encontra amparo no artigo 125 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão regressiva fundada em responsabilidade extracontratual deve ser exercida por via autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denunciação da lide com fundamento no direito de evicção, prevista no artigo 125, inciso I, do Código de Processo Civil, foi corretamente admitida apenas em relação aos alienantes diretos do imóvel, com quem a agravante celebrou a escritura pública de compra e venda, de modo que o intermediário das negociações e o corretor não se enquadram na condição de alienantes e, portanto, não se submetem à evicção.
5. A admissão da denunciação da lide deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas, de modo que compete ao magistrado verificar se a intervenção do denunciado comprometerá a celeridade da prestação jurisdicional a ponto de esvaziar a economia processual que o instituto visa proporcionar.
6. A pretensão regressiva fundada em responsabilidade civil extracontratual do intermediário e do corretor demandaria apuração de elementos fáticos e jurídicos estranhos ao núcleo da controvérsia originária, que se circunscreve à nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de procuração supostamente fraudulenta.
7. Em relação ao intermediário, seria necessário perquirir a natureza de sua participação nas negociações e a eventual configuração de conduta dolosa ou culposa e, quanto ao corretor, a instrução deveria se estender à análise do cumprimento dos deveres profissionais inerentes à atividade de corretagem e à verificação do nexo de causalidade entre eventual falha e o prejuízo alegado.
8. A ampliação do objeto litigioso para abarcar a responsabilidade aquiliana de terceiros imporia aos autores, vítimas da fraude alegada, indevida dilatação do processo, em prejuízo da celeridade da prestação jurisdicional que lhes é devida.
9. A inadmissibilidade da denunciação não acarreta prejuízo à agravante, uma vez que o artigo 125, § 1o, do Código de Processo Civil assegura o exercício do direito regressivo por ação autônoma.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 104, 113, 166, 167, § 2o, 169, 186, 422, 723, parágrafo único, e 927; Código de Processo Civil, artigo 125, I, II e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1031091-40.2025.8.11.0000 e AI n. 1029287-71.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002598-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), FINC INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 21.515.936/0001-25 (AGRAVANTE), MARIA ANGELITA PICCINELLI AMARAL - CPF: 127.931.278-50 (AGRAVADO), ROGERIO AMARAL - CPF: 072.042.068-78 (AGRAVADO), ANA LUIZA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 413.890.208-27 (ADVOGADO), EVERTON MACHADO DE LIMA - CPF: 024.464.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELLY MELO CONSTANTINO DE LIMA - CPF: 046.814.901-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVARES CRUZ - CPF: 421.211.018-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO REGRESSIVA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INTERMEDIÁRIO DAS ALIENAÇÕES E CORRETOR DE IMÓVEIS. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO FÁTICO-JURÍDICO NOVO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO LITIGIOSO. COMPROMETIMENTO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DIREITO DE REGRESSO POR VIA AUTÔNOMA PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico fundada na utilização de procuração supostamente fraudulenta para alienação de imóvel, deferiu parcialmente o pedido de denunciação da lide formulado pela ré adquirente, admitindo apenas os alienantes diretos do imóvel como denunciados e indeferindo a intervenção do intermediário das negociações e do corretor de imóveis, por considerá-los meros intermediadores cujo direito de regresso deveria ser exercido por ação autônoma.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da decisão para deferir a denunciação da lide do intermediário do negócio jurídico e do corretor de imóveis, sob os argumentos de que o primeiro foi o destinatário econômico das alienações e agente ativo da cadeia viciada, com responsabilidade fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e a atuação do segundo teria transcendido a mera aproximação de partes e configurado negligência profissional grave, nos termos do artigo 723, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a denunciação da lide requerida pela adquirente em face do intermediário das alienações e do corretor de imóveis encontra amparo no artigo 125 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão regressiva fundada em responsabilidade extracontratual deve ser exercida por via autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denunciação da lide com fundamento no direito de evicção, prevista no artigo 125, inciso I, do Código de Processo Civil, foi corretamente admitida apenas em relação aos alienantes diretos do imóvel, com quem a agravante celebrou a escritura pública de compra e venda, de modo que o intermediário das negociações e o corretor não se enquadram na condição de alienantes e, portanto, não se submetem à evicção.

5. A admissão da denunciação da lide deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas, de modo que compete ao magistrado verificar se a intervenção do denunciado comprometerá a celeridade da prestação jurisdicional a ponto de esvaziar a economia processual que o instituto visa proporcionar.

6. A pretensão regressiva fundada em responsabilidade civil extracontratual do intermediário e do corretor demandaria apuração de elementos fáticos e jurídicos estranhos ao núcleo da controvérsia originária, que se circunscreve à nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de procuração supostamente fraudulenta.

7. Em relação ao intermediário, seria necessário perquirir a natureza de sua participação nas negociações e a eventual configuração de conduta dolosa ou culposa e, quanto ao corretor, a instrução deveria se estender à análise do cumprimento dos deveres profissionais inerentes à atividade de corretagem e à verificação do nexo de causalidade entre eventual falha e o prejuízo alegado.

8. A ampliação do objeto litigioso para abarcar a responsabilidade aquiliana de terceiros imporia aos autores, vítimas da fraude alegada, indevida dilatação do processo, em prejuízo da celeridade da prestação jurisdicional que lhes é devida.

9. A inadmissibilidade da denunciação não acarreta prejuízo à agravante, uma vez que o artigo 125, § 1o, do Código de Processo Civil assegura o exercício do direito regressivo por ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 104, 113, 166, 167, § 2o, 169, 186, 422, 723, parágrafo único, e 927; Código de Processo Civil, artigo 125, I, II e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1031091-40.2025.8.11.0000 e AI n. 1029287-71.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ré
FINC INCORPORADORA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
contra decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, autuada sob o n. 1026051-39.2023.8.11.0003, ajuizada por
MARIA ANGELITA PICCINELLI AMARAL
e
ROGÉRIO AMARAL
em desfavor da agravante e dos réus
EVERTON MACHADO DE LIMA
e
MICAELLY MELO CONSTANTINO DE LIMA
, deferiu parcialmente o pedido de denunciação à lide formulado pela agravante (id. 342351859).

Na petição inicial, os autores
MARIA
e
ROGÉRIO
alegaram ter adquirido, em 11/julho/2001, mediante escritura pública de compra e venda, o lote n. 09 da quadra n. 42, no loteamento denominado Parque Sagrada Família, em Rondonópolis, com área de 396,30m2, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente registrado na matrícula n. 24.950 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis (id. 126726188 dos autos de origem).

Sustentaram que, por motivos econômicos, tiveram que adiar a construção do imóvel e se mudaram para outras cidades, estabelecendo-se finalmente em Limeira/SP, onde residem atualmente (id. 126726188 dos autos de origem).

Narraram que, mesmo com a mudança, nunca deixaram de zelar pelo patrimônio, confiando o terreno aos cuidados de um amigo para prevenir queimadas urbanas e invasões. Relataram que em 13/junho/2023 foram citados na ação penal n. 0015553-47.2013.11.0003, da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, por suposta queimada urbana ocorrida em 03/setembro/2013 no terreno (id. 126726188 dos autos de origem).

Assim, ao emitiram certidão atualizada da matrícula, descobriram duas prenotações de compra e venda desconhecidas. A primeira, em 15/fevereiro/2022 referia-se à suposta venda do terreno para os réus
EVERTON
e
MICAELLY
por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mediante escritura pública lavrada em 14/fevereiro/2022, com base em procuração supostamente lavrada em 10/dezembro/2021 no Serviço Notarial de Amaporã, Comarca de Paranavaí/PR (id. 126726188 dos autos de origem).

A segunda, em 03/maio/2022, tratava da venda do terreno pelos réus
EVERTON
e
MICAELLY
para a ré
FINC INCORPORADORA
por R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), mediante escritura pública lavrada em 13/abril/2022 (id. 126726188 dos autos de origem).

Os autores afirmaram desconhecer completamente Edmilson Araújo da Fonseca, suposto mandatário indicado na procuração, que nunca o outorgaram poderes e que jamais estiveram Comarca de Paranavaí/PR, onde a procuração foi lavrada. Destacaram que o suposto mandatário se apresentou como “
procurador em causa própria
”, conferindo poderes para transferência do terreno sem prestação de contas (id. 126726188 dos autos de origem).

Com base nos artigos 104, 166 e 169 do Código Civil, sustentaram a nulidade dos negócios jurídicos de compra e venda por ausência de manifestação de vontade, vício insanável e objeto impossível. Argumentaram que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, e que a venda por quem não pode dispor do bem (
non domino
) é nula de pleno direito (id. 126726188 dos autos de origem).

Assim, pugnaram pela declaração de nulidade da procuração e das alienações subsequentes, com cancelamento dos registros e retorno da propriedade aos requerentes (id. 134206803 dos autos de origem).

Citada, a ré
FINC INCORPORADORA
apresentou contestação, oportunidade na qual sustentou sua condição de terceira adquirente de boa-fé. Narrou que seu sócio Vinicius Borges Leal Saragiotto, em razão do objeto social da empresa, contatou o corretor Adalberto Teodoro de Castro para adquirir lotes do loteamento Parque Sagrada Família. Relatou que, inicialmente, acreditava que a titularidade do imóvel seria de Reydner Roberto Souza e Silva, conforme exposições do corretor, mas posteriormente Reydner passou a ser apresentado como alguém próximo aos réus
EVERTON
e
MICAELLY
(id. 134206803 dos autos de origem).

Argumentou ter adotado todas as cautelas exigidas para formalização do negócio imobiliário e que, desde 15/fevereiro/2022, os proprietários do imóvel eram
EVERTON
e
MICAELLY
(id. 134206803 dos autos de origem).

Defendeu que efetivamente pagou R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) pela aquisição, arcou com custos do ITBI e todos os tributos exigidos e que sua boa-fé é evidente, pois os autores não narraram qualquer conduta fraudulenta por ela praticada, nem a mencionaram como suspeita no boletim de ocorrência ou na representação para instauração de inquérito policial (id. 134206803 dos autos de origem).

Invocou a aplicação da teoria da aparência para resguardar seu direito como terceira adquirente de boa-fé, com base nos artigos 113, 167, §2o e 422 do Código Civil, argumentando que a proteção da boa-fé e a aplicação da teoria tornam juridicamente impossível a declaração de nulidade da compra e venda realizada entre si e os réus
EVERTON
e
MICAELLY
(id. 134206803 dos autos de origem).

Desse modo, denunciou à lide os réus
EVERTON
e
MICAELLY
, bem como Reydner Roberto Souza e Silva e o corretor Adalberto Teodoro de Castro, para assegurar eventual direito de regresso em caso de evicção (id. 134206803 dos autos de origem).

Quanto a Reydner, sustentou que ele foi o destinatário do preço pago pelos réus
EVERTON
e
MICAELLY
na primeira alienação e participou ativamente das negociações, não constituindo mero intermediador (id. 134206803 dos autos de origem).

Em relação ao corretor Adalberto, alegou vício na atuação profissional por não ter identificado irregularidades na documentação (id. 134206803 dos autos de origem).

Em sede de impugnação, os autores se opuseram à denunciação a lide. Assinalaram que Reydner é pessoa desconhecida, nunca foi proprietário do terreno e nem teve procuração constituída em seu nome. Argumentaram que cabia aos compradores a conferência da propriedade do imóvel, bastando simples leitura da matrícula atualizada (id. 169596344 dos autos de origem).

Reiteraram que a ré
FINC INCORPORADORA
, especializada no ramo imobiliário, deveria ter se alertado quando soube que a titularidade não estava em nome de Reydner, com quem inicialmente negociava, e que a procuração fraudulenta não tem validade, configurando negócio jurídico nulo que não convalesce com o tempo, cabendo a cada parte buscar seus direitos contra quem os violou (id. 169596344 dos autos de origem).

Na sequência, foi proferida a decisão agravada (id. 216557619 dos autos de origem).

O Juízo de origem acolheu a denunciação à lide feita pela ré
FINC INCORPORADORA
apenas para admitir como denunciados os réus
EVERTON
e
MICAELLY,
porquanto são os alienantes diretos do imóvel, o que justifica a pretensão de regresso com base no direito de evicção (id. 216557619 dos autos de origem).

Quanto a Reydner Roberto de Souza e Adalberto Teodoro de Castro, consignou que foram meros intermediadores do negócio jurídico objeto da demanda, ressaltando que eventual constatação de culpa dos pretensos denunciados poderia ser verificada por meio de ação autônoma, nos termos do artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil (id. 216557619 dos autos de origem).

Irresignada, a ré
FINC INCORPORADORA
interpõe o presente recurso de agravo de instrumento.

Sustenta que a decisão recorrida incorre em
error in judicando
ao indeferir a denunciação à lide em relação a Reydner Roberto de Souza e Adalberto Teodoro de Castro, porquanto o juízo
a quo
interpretou restritivamente as hipóteses do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a obrigações contratuais expressas e olvidando-se da garantia que decorre da lei (responsabilidade aquiliana) (id. 342351859).

Sustenta que o liame jurídico autorizador da denunciação à lide de Reydner e Adalberto não é meramente contratual e possui fundamento legal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, mormente porque a atuação deles não foi de meros espectadores ou corretores, mas de agentes ativos e imprescindíveis da cadeia de alienações (id. 342351859).

Quanto a Reydner, apresenta duas provas documentais que considera irrefutáveis (id. 342351859).

Primeiro, uma ata notarial contendo transcrição de áudios das tratativas, na qual Reydner se apresenta como proprietário do imóvel e reclama sobre data de vencimento e compensação dos cheques dados em pagamento pela agravante. Segundo, a escritura pública de compra e venda referente à primeira alienação, onde consta que quem recebeu o pagamento pelo imóvel foi Reydner Roberto de Souza, provando que o proveito econômico da suposta fraude originária verteu-se diretamente para seu patrimônio (id. 342351859).

Argumenta que, se Reydner recebeu o dinheiro da primeira venda e “geriu” os pagamentos da segunda venda, ele é o elo comum de toda a cadeia viciada e responsável por indenizar a agravante em caso de anulação dos negócios jurídicos que culminaram na transferência da propriedade (id. 342351859).

Em relação a Adalberto Teodoro de Castro, sustenta que sua atuação transcendeu a simples aproximação de partes, porquanto teria tomado a iniciativa de buscar a agravante para ofertar o imóvel e atuou como verdadeiro garantidor técnico da operação. Alega que, na qualidade de corretor profissional, Adalberto afiançou a regularidade documental do imóvel, com a criação de legítima expectativa de legalidade (id. 342351859).

Invoca o artigo 723, parágrafo único, do Código Civil e a Resolução COFECI n. 326/92, as quais preveem que o corretor deve prestar esclarecimentos sobre segurança e risco do negócio, respondendo por perdas e danos em caso de falha (id. 342351859).

Sustenta que a presença de Adalberto na lide é vital para esclarecer se houve negligência profissional grave ou participação na fraude, de modo que a participação no processo constitui condição
sine qua non
para compreensão da dinâmica dos fatos (id. 342351859).

Nesses termos, pleiteia a reforma da decisão interlocutória para deferir a denunciação à lide de Reydner Roberto de Souza e Adalberto Teodoro de Castro (id. 342351859).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 342864870).

Intimados, os agravados
MARIA
e
ROGÉRIO
pugnam pelo desprovimento do recurso. Em síntese, reiteram as alegações contidas na impugnação à contestação, sustentando que deferir a denunciação à lide de Reydner Roberto de Souza e Adalberto Teodoro de Castro apenas traria morosidade ao feito e atrasaria a satisfação da pretensão autoral (id. 348007375).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ré
FINC INCORPORADORA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
contra decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, autuada sob o n. 1026051-39.2023.8.11.0003, ajuizada por
MARIA ANGELITA PICCINELLI AMARAL
e
ROGÉRIO AMARAL
em desfavor da agravante e dos réus
EVERTON MACHADO DE LIMA
e
MICAELLY MELO CONSTANTINO DE LIMA
, deferiu parcialmente o pedido de denunciação à lide formulado pela agravante (id. 342351859).

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a denunciação à lide requerida pela agravante em face de Reydner Roberto de Souza e do corretor Adalberto Teodoro de Castro encontra amparo nas hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão deve ser exercida por via autônoma.

O recurso não merece provimento.

A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros disciplinada no artigo 125 do Código de Processo Civil, cujo propósito é permitir ao denunciante o exercício incidental da pretensão de regresso que detém em face do denunciado. Dessa forma, a finalidade precípua do instituto reside na economia processual, na medida em que a relação jurídica principal e a relação jurídica regressiva são submetidas a julgamento conjunto, em uma mesma instrução probatória.

O inciso I do artigo 125 do Código de Processo Civil prevê a denunciação ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, para fins de exercício dos direitos que da evicção lhe resultam. O inciso II do mesmo dispositivo, por sua vez, admite a intervenção daquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo.

A extensão das hipóteses de cabimento previstas no inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil é matéria sobre a qual doutrina e jurisprudência não alcançaram consenso pleno.

A concepção restritiva sustenta que a denunciação da lide somente seria cabível nas hipóteses de garantia própria, em que o denunciado mantém obrigação de garantia em face do denunciante, como ocorre na evicção. Nessa perspectiva, a intervenção seria inadmissível quando o direito de regresso decorresse de responsabilidade aquiliana ou de garantia imprópria, porquanto a inserção de fundamento fático-jurídico novo comprometeria a economia processual que justifica o instituto.

Em sentido diverso, a concepção ampliativa defende que a expressão “ação regressiva” constante do texto normativo deve ser lida em sentido extenso, para alcançar todas as hipóteses em que o denunciante detenha pretensão regressiva, independentemente de sua natureza contratual ou extracontratual.

Não obstante a divergência acadêmica, a solução do problema reclama análise concreta, conforme pondera a doutrina processual, de modo que compete ao magistrado o exame das circunstâncias do caso para verificar se a admissão da denunciação comprometeria a celeridade da prestação jurisdicional a ponto de esvaziar a economia processual que o instituto visa proporcionar.

É o que observa a doutrina ao consignar que “
o magistrado, aplicando o princípio da proporcionalidade, verificará, no caso concreto, se admissão da denunciação da lide pode comprometer a rápida solução do litígio, a ponto de não valer a pena a economia processual que por ela se busca alcançar; se isso ocorrer, inadmissível, in concreto, a denunciação, restando ao prejudicado exercer por vias autônomas a sua pretensão regressiva
” (Fredie Didier Jr., Direito Processual Civil, vol. 1, 5. ed., p. 318-319).

No caso dos autos, a pretensão regressiva deduzida pela agravante contra Reydner e Adalberto não se enquadra na hipótese de evicção prevista no inciso I do artigo 125 do Código de Processo Civil. Conforme assentado na decisão recorrida, a denunciação à lide com fundamento no direito de evicção foi corretamente admitida apenas em relação aos réus
EVERTON
e
MICAELLY
, alienantes diretos do imóvel, com quem a agravante celebrou a escritura pública de compra e venda.

A agravante, ao pretender a inclusão de Reydner e Adalberto na lide, invoca como fundamento a responsabilidade civil extracontratual decorrente de suposta participação ativa no esquema fraudulento.

Quanto a Reydner, argumenta que ele teria sido o destinatário econômico das alienações e o elo comum de toda a cadeia viciada. Em relação a Adalberto, sustenta que a falha profissional na verificação documental configuraria negligência grave, nos termos do artigo 723, parágrafo único, do Código Civil.

A análise dessas alegações, contudo, evidencia que a admissão da denunciação implicaria ampliação significativa do objeto litigioso.

A demanda principal tem como causa de pedir a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, fundada na utilização de procuração supostamente fraudulenta. Assim, o pedido autoral circunscreve-se à declaração de nulidade da procuração e das alienações subsequentes, com cancelamento dos registros e retorno da propriedade aos autores.

A responsabilidade civil de Reydner e Adalberto imputada pela agravante, por outro lado, demandaria apuração de elementos fáticos e jurídicos estranhos ao núcleo da controvérsia originária.

Em relação a Reydner, por exemplo, seria necessário perquirir sobre a natureza de sua participação nas negociações, a extensão de seu envolvimento na cadeia dominial e a eventual configuração de conduta dolosa ou culposa. No que concerne a Adalberto, a instrução deveria se estender à análise do cumprimento dos deveres profissionais inerentes à atividade de corretagem, à aferição de negligência na conferência documental e à verificação do nexo de causalidade entre eventual falha profissional e o prejuízo alegado.

Essas questões, portanto, demandam
thema probandum
próprio, que não se confunde com o objeto da lide principal.

Nessa concepção, exigir dos autores, vítimas da fraude alegada, que suportem a dilatação do processo para que a agravante exerça pretensão regressiva fundada em responsabilidade extracontratual de terceiros significaria indevido prejuízo à celeridade da prestação jurisdicional que lhes é devida.

Dessarte, a detida análise da causa de pedir e do pedido deduzido pela agravante revela a inadmissibilidade da denunciação à lide em relação a Reydner e Adalberto.

A própria agravante, em suas razões recursais, reconhece que a presença de Adalberto na lide seria necessária para esclarecer se “
houve negligência profissional grave na verificação da documentação, ou houve participação na fraude
”, afirmação apta a evidenciar que a pretensão não se limita ao exercício de direito de regresso puro e simples, mas abrange a própria apuração da conduta dos denunciados, atividade instrutória que transcende os limites do instituto da denunciação à lide e possui aptidão de converter o processo principal em verdadeira investigação sobre a dinâmica do esquema fraudulento (id. 342351859).

Ressalte-se que a inadmissibilidade da denunciação não acarreta prejuízo irreparável à agravante, uma vez que o artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil ressalva que “
o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida
”.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado, trazida pela agravante como reforço argumentativo, não socorre sua pretensão.

Naquele precedente (AI n. 1031091-40.2025.8.11.0000, julgado em 09/dezembro/2025), a denunciação foi admitida em contexto fático diverso, no qual a relação contratual entre denunciante e denunciado era direta e o direito de regresso decorria de vínculo jurídico imediato.

No caso dos autos, como já salientado, a pretensão regressiva da agravante decorre de responsabilidade aquiliana, o que exige a introdução de causa de pedir nova e instrução probatória autônoma, circunstância que distingue substancialmente as hipóteses e afasta a incidência do paradigma invocado.

A rigor, a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado que melhor se amolda ao presente caso repousa na compreensão de que “
quando a denunciação da lide introduzir fundamento novo à causa a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, a denunciação deve ser indeferida em prol dos princípios da celeridade e economia processuais, o que não importa em prejuízo a parte ré que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma, nos termos do § 1o do art. 125 do CPC
” (TJMT, AI n. 1029287-71.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

Por conseguinte, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem, que com acerto admitiu apenas a denunciação à lide dos réus
EVERTON
e
MICAELLY
, alienantes diretos do imóvel cuja responsabilidade civil decorre da evicção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
FINC INCORPORADORA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026